Tribunal: STF
Processo: Rcl 87531
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Instituto Gnosis contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1 no Processo 0100932-73.2022.5.01.0227, por afirmado desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 664/ES.  



    O reclamante esclarece que:



    [...] A presente reclamação constitucional versa sobre a aplicação do precedente vinculante firmado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 664, que trata da impossibilidade do bloqueio de receitas públicas de Organizações Sociais, provenientes de Contratos de Gestão firmados com o Poder Público, as quais tem destinação específica para aplicação na área da saúde. 



    A Reclamante vem sofrendo penhora em recursos públicos destinados à execução do objeto de Contrato de Gestão firmado com Ente Público, tendo ajuizado as Reclamações Constitucionais nº 63.497, nº 70.245, nº 72.776 e nº 77.789, cujo objeto versa sobre impedir a realização de bloqueios nas contas correntes vinculadas aos Contratos de Gestão firmado entre a Reclamante, o Município de Maricá (CG nº 018/2020) e o Município do Rio de Janeiro, destacando-se o implemento das condições elencadas na ADPF 664 (doc. 1, p. 2).



    Segundo narra:



    [...] O Reclamante é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida como Organização Social em diversos Entes da Federação, que tem por finalidade atuação no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, de equipamentos destinados a estratégia de saúde e suas diversas áreas associadas, como saúde mental, assistência social e Unidades de Pronto Atendimento.



    Celebrou com o Estado do Rio de Janeiro o Contrato de Gestão nº 018/2020 para operacionalizar os serviços do Complexo Regional da Mãe de Mesquita – Maternidade e Clínica da Mulher. Contudo, ao término do contrato, o Estado não adimpliu suas obrigações financeiras, gerando litígios trabalhistas, como o da sentença da 01ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu. (Anexo: Principais peças e atos reclamados). 



    Em decorrência, sofreu penhora no valor de R$25.437,26 (vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos) em conta bancária vinculada ao Contrato de Gestão firmado com o Município de Maricá, destinados exclusivamente a ações de saúde, conforme declaração da municipalidade (doc. 1, p. 5).



    Argumenta que:



    [...] Ficou comprovado que o recurso penhorado é vinculado ao contrato de gestão firmado com o Município de Maricá. No entanto, a origem da dívida executada é do Estado do Rio de Janeiro, que sabidamente não pode valer-se dos recursos públicos de aplicação compulsória na saúde para quitá-los, por configurar flagrante violação constitucional (doc. 1, p. 6).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...]  seja dado provimento a presente Reclamação, para que seja reconhecida a violação ao precedente vinculante da ADPF nº 664/ES e, consequentemente, seja reconhecida a impenhorabilidade das Contas Correntes vinculadas aos Contratos de Gestão e Termo de Colaboração firmados pelo Reclamante (doc. 1, p. 18).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).   



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    Transcrevo trecho da decisão que julgou os embargos à execução:   



    [...] Saliento que a embargante possuía diversos meios preventivos até que a penhora em conta bancária fosse executada. Poderia, por exemplo, informar ao juízo quais contas seriam impenhoráveis, solicitando ao Juízo que as mesmas fossem excluídas de penhora via SISBAJUD; poderia solicitar cadastro de conta única no sistema SISBAJUD, justamente para evitar penhora em conta destinada aos contratos de gestão.  



    No entanto, a executada, além de não comunicar previamente ao Juízo a possível impenhorabilidade de sua conta ou indicar conta bancária ou outros bens passíveis de penhora, pareceu esperar a medida constritiva para, só então, impetrar mandado de segurança ou embargos, de modo a protelar a satisfação do crédito, em claro desrespeito ao princípio da cooperação entre juiz e partes.  



    Sem razão, ainda, quanto ao requerimento de extensão dos efeitos de decisões proferidas em mandados de segurança que lhe favoreceram para todos os processos desta unidade judiciária, mostrando-se incabível o requerimento ao passo que, além de não ostentar o efeito erga omnes requerido, verifico que, por exemplo exemplo, nos autos do processo 0100238-13.2022.5.01.0225, id 6cf3db4, houve decisão em sede de MS indeferindo o pedido da impetrante, aqui embargante.  



    Cite-se, ainda, decisão recentíssima proferida nos autos do MS 0107189-82.2023.5.01.0000, datada de 07.07.2023, a qual manteve a determinação de quitação do crédito por meio de penhora on line nas contas da executada. 



    Menos razão lhe assiste quanto ao requerimento de aplicação da ADPF 664/ES, pois não houve, nestes autos, decisão judicial determinando bloqueio de verba pública, tampouco determinação de penhora em conta específica da Ré. 



    Aliás, no caso acima referido, a receita constrita pertencia ao Fundo Estadual de Saúde (FES) e não de valores já disponíveis em conta bancária particular, como é o presente caso. 



    Por fim, saliento que os valores existentes em tais contas destinadas à execução do contrato de gestão deveriam ser direcionados, por previsão contratual inclusive, ao pagamento de pessoal que participou da execução dos aludidos contratos.



    [...] Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTES os embargos à execução interpostos, na forma da fundamentação supra. Intimem-se as partes para ciência, em oito dias. Nada requerido, aguarde-se o trânsito em julgado da ação principal e expeçam-se os alvarás pertinentes pelo bloqueio efetuado nesta execução provisória (doc. 7, p. 154-155 – grifei).



    Transcrevo, ainda, ementa do acórdão no julgamento do agravo de petição:



    AGRAVO DE PETIÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO BEM NÃO COMPROVADA. CONSTRIÇÃO SUBSISTENTE. É válida a penhora quando a executada não comprova que o bem constrito ostenta a natureza de recurso público recebido por instituição privada para aplicação compulsória em saúde (doc. 7, p. 200).



    Extraio da referida decisão os seguintes trechos:



    [...] Insurge-se o recorrente contra o bloqueio de valores de sua conta, aduzindo que se trata de organização social sem fins lucrativos que cumpria contrato administrativo de gestão de órgão estadual, bem como de outros entes públicos. Argumenta que o bloqueio afronta o disposto na Lei 9.637/98 e no artigo 833, IX, do CPC, porque esses montantes são oriundos de repasses do contrato de gestão com o município Maricá, em razão do contrato no 18/2020, de aplicação vinculada aos respectivos serviços de saúde. 



    Não lhe assiste razão. 



    É que o recorrente não comprovou as suas alegações, pois a declaração emitida pelo Município de Maricá (folha 242) não demonstra que as contas elencadas se destinam exclusivamente ao contrato de gestão firmado com o executado, não sendo possível precisar que a verba bloqueada seria empregada em serviços públicos de saúde desse ente. 



    Diante desse quadro, não há como prevalecer a impenhorabilidade suscitada. 



    Por fim, em relação à petição de ID. 49e1bec, que noticia suposta decisão do STF em Reclamação neste caso, o pronunciamento do ministro Nunes Marques na Rcl 63.497/RJ, na realidade, menciona outro processo, e não este, de modo que ela não interfere neste julgamento.



    Nego provimento (doc. 7, p. 201).



    Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 664/ES, assim resumida:  



    CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 



    2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente (ADPF 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4/5/2021).  



    No caso dos autos, está suficientemente demonstrado que o ato reclamado violou a decisão proferida no paradigma invocado, pois a constrição judicial incidiu sobre verba pública recebida pelo reclamante para custear despesas relativas à saúde.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, em casos como este, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado.  



    Confiram-se as seguintes decisões, proferidas em reclamações semelhantes: Rcl 63.590/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/11/2023; Rcl 63.838/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/11/2023; Rcl 64.250/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12/12/2023; Rcl 63.855/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8/1/2024; Rcl 65.121/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/2/2024; Rcl 66.011/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/4/2024; Rcl 68.881/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 20/8/2024; Rcl 70.074/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2/10/2024; Rcl 71.797/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 1º/10/2024; Rcl 73.150/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/11/2024; e Rcls 65.130/RJ (DJe 29/5/2024), 69.198/SP (DJe 28/8/2024) e 74.171/ES (DJe 12/12/2024), todas da minha relatoria.  



    Cito, ainda, julgado da Primeira Turma desta Suprema Corte, em caso análogo:  



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE CONTAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO NA ÁREA DA SAÚDE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275, 664 E 1.012. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 72.043 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/11/2024).  



       



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado no que se refere ao bloqueio de valores das contas do reclamante recebidos de convênios com entes públicos, destinados a políticas de saúde, e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 664/ES.   



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator